Tribunal: TJSP
Processo: 2090021-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de reforma da decisão que suspendeu por trinta dias o cumprimento da liminar de busca e apreensão - As circunstâncias do caso determinam a necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da pandemia causada

Ementa:
- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de reforma da decisão que suspendeu por trinta dias o cumprimento da liminar de busca e apreensão - As circunstâncias do caso determinam a necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2090021-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado MANOEL NUNES
BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090021-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29920
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2090021-90.2020.8.26.0000
1a Vara do Juízo de Boituva (proc. no 1000688-92.2020.8.26.0082)
Agravante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Manoel Nunes Barboza
Juíza de 1a Instância: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
Voto n° 29920.
- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de
reforma da decisão que suspendeu por trinta dias o
cumprimento da liminar de busca e apreensão - As
circunstâncias do caso determinam a necessidade da
manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade
pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena
determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente
da pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo não provido.
Autora de ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 55 do
processo digital, que indeferiu seu pedido de cumprimento da liminar durante a
pandemia do COVID-19 e suspendeu o seu cumprimento por trinta dias.
Sustenta a agravante que: a) o réu deixou de pagar
as prestações desde 18.9.19, incorrendo em mora desde então. Assim, a
inadimplência do réu não tem relação com a crise econômica motivada pela
pandemia do COVID-19; b) "não há que se falar em indeferimento da liminar, muito menos
em deixar para se analisar a mesma após citação do agravado, não podendo o processo
prosseguir com a citação da parte contrária, o que trará prejuízos irreparáveis ao Agravante"
(sic, fl. 8 do agravo); c) deve ser reformada a decisão agravada, "mantendo-se a
liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, e determinando-se o seu regular
cumprimento, por tratar-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo"
(sic, fl. 9 do agravo); d) deve ser concedido efeito suspensivo ao agravo "com
relação a apresentação da cédula de crédito original nos autos, haja vista que presentes os
princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho,
que o Agravante restou prejudicada por ofensa ao correto entendimento legal" (sic, fl. 9 do
agravo).
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090021-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29920
3
Não foi concedido efeito ativo nem suspensivo ao
agravo.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
Tendo em vista que as razões e a redação do
agravo são confusas e o fato de terem sido formulados pedidos sem nenhuma
relação com a decisão agravada, será analisado o único pedido pertinente ao
cumprimento da liminar da busca e apreensão, que foi suspenso por trinta dias
pela decisão agravada.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, proposta em razão do inadimplemento da cédula de
crédito bancário entabulado pelas partes em 18.3.19 (fls. 28/30 do processo).
A autora afirma que o réu deixou de pagar as
prestações contratadas a partir do mês de setembro de 2019 (fl. 35 do
processo), ensejando o vencimento antecipado de toda a dívida.
Comprovada a mora do réu por notificação
extrajudicial (fl. 33/34 do processo), a liminar foi deferida (fl. 45 do processo).
Em 7.4.20, a agravante pediu o cumprimento
urgente da liminar, com distribuição de mandado ao oficial de plantão,
afirmando que ela está relacionada no art. 4o da Resolução no 313/2020, que
fixou os atos considerados urgentes, face a pandemia ocasionada pelo
COVID-19 (fl. 50/52 do processo).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos:
"Vistos. A pandemia do Covid-19 levou as autoridades públicas a concretizarem
medidas para garantir a diminuição de circulação de pessoas e contatos sociais
com a finalidade de conter a propagação do vírus, acarretando uma excepcional
situação de grave crise social e econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090021-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29920
4
Tal situação certamente terá impacto na renda dos trabalhadores, dificultando, ou
impedindo, o cumprimento de suas obrigações financeiras.
No caso dos autos, ao que tudo indica, ficaria o requerido impedido de lançar mão
da faculdade prevista no Decreto-Lei 911/69, artigo 3o, §§ 1o e 2o.
Ressalte-se, ainda, que o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto
no 249/2020 instituiu o trabalho remoto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, com a finalidade de proteger a integridade física dos Juízes,
Servidores e público em geral. Portanto, aplicável também aos Oficiais de Justiça,
que devem ser acionados apenas em situações excepcionais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 50/54 e SUSPENDO a liminar pelo prazo
de trinta dias.
Decorrido o prazo, tornem conclusos para novas deliberações. Intime-se." (fl. 55
do processo).
Pois bem, pese a agravante ter comprovado o
preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, tanto que ela foi
concedida, por ora não é possível determinar o seu imediato cumprimento,
diante da pandemia causada pelo COVID-19 que acontece no Brasil e no
mundo, fato público e notório, com reconhecimento do estado de calamidade
pública feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República, e a
prorrogação da quarentena até o dia 31.5.2020 pelo Governador do Estado de
São Paulo, por meio do Decreto no 64.967, de 8 de maio de 2020, que
prorrogou o prazo antes previsto no Decreto no 64.881, de 22 de março de
2020.
Isto porque, a preservação da integridade física do
oficial de justiça e a de todos os que estariam envolvidos no cumprimento da
ordem de busca e apreensão, se sobrepõe ao interesse da autora, de cunho
exclusivamente patrimonial, justamente para evitar o contágio do COVID-19, o
que não se pode permitir, diante da gravidade da pandemia.
Não pode deixar de ser observado que a o art. 4o da
Resolução 313/2020 do CNJ estabelece a possibilidade de cumprimento de
buscas e apreensões “desde que objetivamente comprovada a urgência”, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090021-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29920
5
não há no caso em tela.
Assim, correta a determinação de suspensão do
cumprimento da liminar de busca e apreensão por trinta dias, quando talvez já
haja informações sobre a possibilidade da retomada dos trabalhos presenciais.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora